Tribunal: STF
Processo: HC 268998
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Edson de Melo Ferreira Leite, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento no agravo regimental no HC nº 940.337/DF, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). 
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente, apenas com a redução da pena pecuniária para 583 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.
Neste writ, a defesa sustenta nulidade das buscas veicular e domiciliar, pois ausentes fundadas razões para as medidas invasivas. Alega que a negativa de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi embasada nos maus antecedentes e na natureza e quantidade das drogas apreendidas, defendendo a inidoneidade do reconhecimento dos maus antecedentes por condenações que remontam à década de 1990 e ao início dos anos 2000, bem como a impossibilidade de se presumir a dedicação a atividades criminosas para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou reduzir a fração de diminuição com fundamento na natureza e quantidade dos entorpecentes. 
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido, ou, subsidiariamente, seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado que teve seguimento negado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. ABORDAGEM POLICIAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REDUTOR DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE SERIAM ANTIGOS. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional" (RHC 229514 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 2. Verifica-se que a busca veicular decorreu de informações anônimas especificadas, com a descrição detalhada do agente que estava praticando o tráfico de drogas em seu veículo - denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial que fez campana para somente depois abordá-lo juntamente com o paciente -, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade, a justificar a busca realizada pela polícia no corréu, proprietário do carro objeto da informação circunstanciada, e no paciente que estava junto no referido veículo. Desta forma, como foi encontrada droga no carro do corréu e os policiais constataram tratar-se de negociação de droga entre os dois, restou devidamente justificada, também, a busca domiciliar. 3. O julgado atacado manteve o afastamento do redutor da pena em virtude da manutenção do reconhecimento dos maus antecedentes, em decorrência de fato típico praticado em 2016 e que transitou em julgado somente em 2023 e para se modificar essa conclusão, no sentido de que os maus antecedentes seriam decorrentes de fatos praticados em 1990 ou no início de 2000, mostra-se necessário o exame aprofundado de provas, procedimento incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita. 4. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 5)

Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:
 
“Consta do voto condutor do acordão prolatado na origem: 
"[...] na hipótese, os policiais responsáveis pela abordagem informaram que já haviam recebido mais de uma denúncia apontando o réu ANDERSON como traficante da área da Asa Norte, conhecida como Invasão da Chacrinha da UnB. Afirmaram que, inclusive, moradores da região indicaram os dados do veículo utilizado por ele na prática dos delitos. Os agentes contaram que as denúncias e suspeitas sobre ANDERSON foram reforçadas em uma abordagem anterior, ocorrida em 08/09/2022, em que ele foi encontrado na posse de maconha. Afirmaram que, no dia dos fatos (15/09/2022), seguiram o Chevrolet/Prisma indicado nas denúncias e observaram se dirigir da Asa Norte para a Ceilândia/DF, onde estacionou em via pública. Contaram que ANDERSON não desembarcou do veículo, mas que um outro homem, posteriormente, identificado como JOSÉ EDSON, saiu de uma rua próxima e entrou no carro, tendo saído após poucos minutos. Tal movimentação aliada as informações já levantadas sobre Anderson levantaram bastante suspeita de se tratar de uma aquisição de entorpecentes, razão pela qual abordaram JOSÉ EDSON na saída do veículo. Esclareceram localizaram a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie com JOSÉ EDSON e que sentiram um forte odor de maconha, visualizando ainda um resquício do entorpecente no assoalho. Por fim, asseveraram que localizaram uma grande massa de maconha enrolada em papel filme no chão abaixo do veículo (ID 55275914). Vê-se assim, que a abordagem não foi realizada de forma arbitrária e desarrazoada pelos agentes policiais, mas em virtude de indícios concretos de que se tratava de uma transação de substâncias ilícitas. [...] Dessa forma, presente no caso o lastro mínimo para realização da busca pessoal, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal. Igualmente, não se vislumbra nulidade da busca feita no domicílio do réu, após sua abordagem pessoal" (fls. 43/44).
No caso, verifica-se que a busca veicular decorreu de informações anônimas especificadas, com a descrição detalhada do agente que estava praticando o tráfico de drogas em seu veículo - denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial que fez campana para somente depois abordá-lo juntamente com o paciente-, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade, a justificar a busca realizada pela polícia no corréu, proprietário do carro objeto da informação circunstanciada, e no paciente que estava junto no referido veículo. 
Desta forma, como foi encontrada droga no carro do corréu e os policiais constataram tratar-se de negociação de droga entre os dois, restou devidamente justificada, também, a busca domiciliar.
(...)
De outra parte, o julgado atacado manteve o afastamento do redutor da pena em virtude da manutenção do reconhecimento dos maus antecedentes, em decorrência de fato típico praticado em 2016 e que transitou em julgado somente em 2023 e para se modificar essa conclusão, no sentido de que os maus antecedentes seriam decorrentes de fatos praticados em 1990 ou no início de 2000, mostra-se necessário o exame aprofundado de provas, procedimento incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita”. (e-doc. 5, p. 3-9, grifei) 

Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
No mérito, a busca veicular decorreu de informações anônimas especificadas, com a descrição detalhada do agente que estava praticando o tráfico de drogas em seu veículo - denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial que fez campana para somente depois abordá-lo juntamente com o paciente>.
Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023) 
 
Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:
 
“Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.
Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.
Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)
Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.
É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.
Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.
Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.
Anota-se também que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
Além disso, o ingresso no domicílio realizado por denúncia anônima, para ser legítimo, deve ser amparado por outros elementos verificados durante a abordagem, a exemplo do comportamento suspeito do acusado ou tentativa de fuga. A propósito, destaco os seguintes precedentes:  
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - No caso, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se não apenas em denúncia anônima ou em diligências no local, mas, também, no comportamento suspeito do paciente, o que legitimou a ação policial e que resultou na apreensão de “uma pistola municiada, dinheiro, moedas e um invólucro contendo um quilo de cocaína, além de 20 mil cápsulas vazias de eppendorfs”. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231163 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 25/04/2024, grifamos) 
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1448151 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2024, grifamos)

Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca domiciliar obtida pela denúncia anônima, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. A propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 
Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela dedicação do paciente de forma reiterada a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente